Tribunal: TJMT
Processo: 0001455-96.2014.8.11.0108
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001455-96.2014.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR HANSEN - CPF: 051.974.231-10 (RECORRENTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Jose Fernandes Vicente (VÍTIMA), JOSÉ FERNANDES VICENTE (VÍTIMA), JOSE FERNANDES VICENTE - CPF: 828.297.991-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA DO ELEMENTO "ANIMUS NECANDI". PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REQUERIDA GENERICAMENTE A IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso interposto pelo recorrente contra decisão de pronúncia no âmbito de ação penal, que o qualificou como incurso nas sanções do art. 121, §2.o, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP, por tentativa de homicídio qualificado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presença de
"animus necandi"
na conduta imputada ao recorrente, para fins de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal; (ii) avaliar a possibilidade de impronunciar o réu e (iii) avaliar a procedência das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia.

III.
Razões de decidir

3. A pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade, sem necessidade de prova inequívoca do dolo homicida, sendo papel do Tribunal do Júri dirimir dúvidas quanto ao mérito.

4. As evidências apresentadas, incluindo depoimentos testemunhais e laudos médicos, indicam plausibilidade do dolo homicida na conduta do réu e justificam sua submissão ao crivo da Corte Popular.

5. A manutenção das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos elementos de prova e deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, mesmo havendo controvérsias sobre o dolo homicida, cuja análise minuciosa caberá ao Conselho de Sentença.

2. As qualificadoras reconhecidas na pronúncia só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, §2.o, incisos II e IV, e 14, inc. II; CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.o 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16/06/2020; STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ALEX JUNIOR HANSEN

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALEX JUNIOR HANSEN

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal n.o 0001455-96.2014.811.0108, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal
, a
fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas no ID 245374660, a i. defesa técnica vindica a
desclassificação da conduta
para o delito de
lesão corporal
, previsto no
art. 129 do Código Penal
, ao argumento de que a infração atribuída ao recorrente não se revestiu de
animus necandi
, tangenciando, ainda, a alegação de que o réu agiu em legítima defesa, notadamente porque
“a intenção do recorrente em momento algum foi matar a suposta vítima, mas tão somente lesioná-la, restando isso claro logo após o desferimento do golpe, o qual se limitou ... se o recorrente realmente desejasse matar, teria continuado a desferir golpes na suposta vítima” sic
.
De forma subsidiária
, requer genericamente a
“modificação da decisão de pronúncia para impronúncia” sic
e a
exclusão dos tipos penais derivados
, reputando-os manifestamente improcedentes.

As contrarrazões são vistas no ID 245374663, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, houve a manutenção tácita da decisão recorrida, nos termos do art. 589 do CPP (ID 245374665).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 249677690, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez que estão presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta da exordial acusatória (ID 245373680 - Pág. 8/10) que, no dia 14 de julho de 2014, por volta das 16h, na Avenida Brasil, Centro, no município de Tapurah/MT, em frente ao “Bar Três Corações”, o ora recorrente
ALEX JÚNIOR HANSEN
, por motivo fútil e valendo-se de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, desferiu um golpe de arma branca nas costas de
José
Fernandes Vicente
, somente não consumando o intento homicida porquanto a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar.

Segundo a narrativa ministerial, vítima e algoz moravam em quitinetes vizinhas e, alguns dias antes dos fatos,
José
e a esposa do réu se envolveram em uma contenda, ocasião em que o ofendido teria proferido ofensas verbais à moça.

Depreende-se que na data fatídica,
ALEX
, inconformado com a referida desavença, muniu-se de uma faca e esperou o ofendido em frente ao referido estabelecimento comercial; e, tão logo
José c
hegou ao local, iniciou-se uma discussão, momento em que o ora recorrente, aproveitando-se que a vítima estava distraída, desferiu um golpe em suas costas, após o que evadiu do local.

Por tais fatos,
ALEX JUNIOR HANSEN
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal
, e, finda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, sobreveio
pronúncia
nos exatos termos da exordial acusatória.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
:

Consoante relatado, o primeiro estandarte defensivo consiste na pretendida desclassificação da conduta imputada na exordial acusatória para o delito de lesão corporal, fulcrada na alegação de que o recorrente
ALEX JUNIOR HANSEN
não agiu imbuído de
animus necandi
, assegurando que o réu agiu no afã de se defender e que sua intenção era apenas lesionar o ofendido.

Acaso vencida nessa pretensão, a i. defesa técnica pede de forma genérica e à míngua de qualquer fundamentação específica a
“modificação da decisão de pronúncia para impronúncia” sic.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal.

Isto porque há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá
pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Por sua vez, no que tange à
desclassificação
, está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

A propósito, convém esclarecer que, ao contrário da decisão de pronúncia, o édito desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o corpo de jurados, a quem compete o
estudo aprofundado e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, a análise do
elemento subjetivo do agente
, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de
desclassificação
da conduta para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
, tal qual formulado pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
demonstração inequívoca
da
falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes quanto ao elemento volitivo do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal pode ser extraída do auto de prisão em flagrante (ID 245373680 - Pág. 14
); do boletim de ocorrência (ID 245373680 – Pág. 36); do auto de apreensão (ID 245373680 - Pág. 38); da ficha de atendimento de emergência e prontuário médico da vítima (ID 245373680 - Pág. 213/231); do relatório policial (ID 245373680 - Pág. 74/80); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar
ALEX JÚNIOR HANSEN
no evento ilícito e respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, ao passo que inexiste comprovação inequívoca acerca da ausência de dolo homicida em sua conduta.

Com efeito,
tanto da Delegacia
(ID 245373680 - Pág. 26/30),
quanto em juízo
(ID 245373682), o
ora recorrente
admitiu que no dia anterior aos fatos teve um desentendimento com a vítima, a qual teria proferido uma série de ofensas contra sua companheira e, na data fatídica, ao passar pelo “Bar Três Corações”, foi novamente provocado por
José
. Na oportunidade o ofendido teria derrubado o declarante de sua bicicleta e passado a agredi-lo, motivo pelo qual o réu
afirma que desferiu uma facada contra a vítima, insistindo que assim o fez tão somente para que este cessasse as agressões
.

Todavia, a versão sustentada pelo réu é infirmada pelas declarações prestadas
em juízo
pelas testemunhas compromissadas
Alex Júnior Silva de Camargo
e
José Carlos Medeiros Lima
, ambos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, os quais foram uníssonos em relatar a dinâmica delitiva.

Segundo os agentes de segurança pública, na data fatídica, receberam informações dando conta de uma briga no “Bar Três Corações” e, deveras, chegando ao local, encontraram a vítima com um ferimento de arma branca nas costas e bastante ensanguentada; a qual relatou à guarnição que foi golpeada de inopino pelo ora recorrente, quando retornava do trabalho.

Os policiais acrescentaram, outrossim, que após encaminharem a vítima para o hospital, realizaram algumas diligências e lograram encontrar
ALEX JÚNIOR HANSEN
escondido em um local abandonado, o qual durante a abordagem,
confessou a prática delitiva
, delatando o local onde dispensou a arma branca e ponderando a ocorrência de uma discussão prévia entre
José
e sua companheira, motivo pelo qual o réu teria dito que
“esperou a vítima chegar do trabalho e o golpeou pelas costas” sic
(ID 245373682).

Ainda na fase judicial, foram colhidos os depoimentos de
Nadir Gomes de Morais
e
Marinês dos Santos
, respectivamente, proprietária do estabelecimento comercial palco do delito e companheira do acusado, as quais se limitaram a confirmar a ocorrência material do delito e a mencionar a relação conturbada entre vítima e algoz, marcada por constantes provações recíprocas (ID 245373682).

Assomado a isso, a documentação médica acostada aos autos, especialmente o Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar de ID 245373680 - Pág. 215, deixa evidente a gravidade do ferimento causado no ofendido, na medida em que atesta que o ofendido
José Fernandes Vicente
recebeu atendimento no Hospital Regional de Sorriso, sendo necessária sua submissão ao procedimento de
“toracostomia com drenagem pleural fechada (dreno torácico)”
, após o que permaneceu internado por aproximadamente 05 (cinco) dias.

À vista de todo o exposto, concluo que o acervo probatório confere plausibilidade à versão deduzida pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, notadamente à eventual atuação do recorrente com
animus necandi
, razão pela qual, diante da
pluralidade de versões fáticas
,
recairá ao Conselho de Sentença a incumbência de avaliar de forma exauriente
a
tese defensiva
de que
ALEX JÚNIOR HANSEN
não agiu com intento homicida, o que na intelecção defensiva, estaria demonstrado pelo fato de que desferiu um único golpe contra o ofendido.

Frise-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard
probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado emanado do STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi
STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“[...] 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator (a): Des. (a) Eduardo Machado, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Pelos mesmos motivos, tampouco prospera a pretensão genérica de impronúncia suscitada pela douta causídica nas razões recursais.

Isso porque,
sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não houver
prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Desse modo, conclui-se que o acolhimento do pleito defensivo de impronúncia depende necessariamente da
demonstração cabal e inequívoca da absoluta ausência de indícios acerca da participação do réu no cenário criminoso
– o que não ocorreu na hipótese em voga, em que devidamente evidenciada a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria em face de
ALEX
.

Por conseguinte,
mantenho a pronúncia
do recorrente a Júri Popular.

2.

Do pedido de exclusão das qualificadoras
:

Por fim, a defesa expõe o pedido sucessivo de
afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia –
motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
–, pois, manifestamente improcedentes.

De proêmio, o que se pode tecer sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incidem, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Com efeito, s
abe-se que o
motivo fútil
é aquele de somenos importância, absolutamente desproporcional à natureza do crime praticado. E não se confunde com o motivo injusto, já integrante do tipo penal. Assim, além de injusto, o motivo atrelado à futilidade deve ser realmente vil,
revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral.

In casu
, as provas mencionadas anteriormente até então angariadas
na etapa do
judicium accusationis
revelam
se apresentar crível a tese acusatória, no sentido de que a gênese do ilícito, provavelmente, seria o descontentamento com ofensas proferidas pelo ofendido contra a companheira do réu no bojo de um desentendimento prévio.

Destarte, certo é que a imputação do motivo fútil, máxime por se tratar de circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, porquanto respaldada por elementos constantes nos autos, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado no âmbito do c. STJ:

“ [...]
Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
.”
(AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De
Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). Grifei.

Do mesmo modo, existe lastro probatório mínimo a embasar a versão da denúncia no sentido de que
a vítima, em tese, foi surpreendida por um golpe inesperado em suas costas, no momento em que passava pelas imediações de um boteco
.

Tais ponderações indicam que, aparentemente, a vítima não teve a oportunidade de se defender, atraindo a configuração do
recurso que dificultou a defesa
do ofendido,
de modo que a análise e o julgamento da qualificadora do inciso IV do §2o do art. 121 do Código Penal competem ao Conselho de Sentença, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelo réu, segundo sua íntima convicção.

No mesmo sentido, há julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"
Havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida com a conduta do Acusado, é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima [...]"
(REsp 1779570/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).

Feitos tais apontamentos, não há como acolher o pleito defensivo, porquanto as circunstâncias qualificadoras reconhecidas na pronúncia não se apresentam, de plano, divorciadas do conjunto probatório dos autos, de modo que, não devem ser apartadas da cognição dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Essa é a orientação desta e. Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Aliás, outro não é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
4. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
. (Precedentes.) 5. Agravo regimental não provido
”. (STJ – AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) – destaquei.

Via de consequência,
reputo

inadmissível a exclusão dos tipos penais derivados
estampados no art. 121, §2.o, incisos II e IV, do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ALEX JÚNIOR HANSEN
,
a fim de manter incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal n.o 0001455-96.2014.811.0108.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025